Tribunal: TCU
Processo: 014.816/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Mônica Cristina de Oliveira Dias ao Acórdão 3.067/2024-TCU-2a Câmara, que manteve decisão pela irregularidade do ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Mônica Cristina de Oliveira Dias ao Acórdão 3067/2024-TCU-Segunda Câmara , que manteve decisão pela irregularidade do ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e os rejeitar; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à embargante.